Tribunal: TJMT
Processo: 1015183-40.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015183-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 297.377.688-09 (ADVOGADO), CARLOS LEANDRO ALMEIDA PINTO - CPF: 755.200.017-15 (AGRAVADO), PETERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 114.895.668-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ESPECÍFICA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a reanálise de exceção de pré-executividade apresentada por sócios executados, que alegam ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a esta instância recursal apreciar matéria que não foi objeto de análise específica e fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sem que isso configure supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

3. O Juízo de primeiro grau, ao apreciar a exceção de pré-executividade, limitou-se a apontar, de forma genérica, a necessidade de dilação probatória, sem analisar de maneira efetiva os fundamentos expostos pelos excipientes.

4. A decisão recorrida não examinou de forma específica as argumentações apresentadas pelos executados, restringindo-se a uma análise genérica do pedido liminar, o que inviabiliza o exame dos argumentos pela instância revisora.

5. O Magistrado singular limitou-se a afirmar que os documentos juntados seriam insuficientes, sem indicar quais provas seriam necessárias ou em que medida as já apresentadas não se mostrariam adequadas.

6. Considerando que os Recorrentes instruíram a exceção com documentação aparentemente pertinente, seria imprescindível que o Juízo fundamentasse de maneira específica as razões pelas quais tais elementos foram considerados ineficazes.

7. A ausência de motivação concreta quanto à suposta necessidade de dilação probatória viola os princípios que regem o devido processo legal, sendo indispensável que o Juízo de origem se manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas.

8. Não é possível a análise em sede recursal de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É vedada a apreciação pela instância recursal de matéria que não tenha sido objeto de análise específica e fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, impondo-se o retorno dos autos para que o Juízo a quo se manifeste de forma concreta e motivada sobre todas as questões suscitadas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.830/80, art. 3.º; CTN, art. 135, III; CTN, art. 204; CF/1988, art. 5.º, LV (devido processo legal); CPC/2015, art. 489, § 1.º, IV (dever de fundamentação).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES (Recurso Repetitivo); TJ-MG, AI 10000191066380001 MG, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 26/5/2020; TJ-MS, AI 14146849520248120000 Corumbá, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 30/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015183-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS LEANDRO ALMEIDA PINTO, PETERSON SANTANA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado De Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de origem, que deu provimento ao recurso para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade, em atenção aos documentos apresentados pela parte executada.

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto a matéria discutida ilegitimidade passiva dos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa demanda dilação probatória, mostrando-se inadequada a via da exceção de pré-executividade para a análise pretendida.

Argumenta que, os nomes dos sócios constam expressamente da Certidão de Dívida Ativa (CDA), razão pela qual milita em favor do título executivo a presunção de certeza e liquidez, conforme dispõem o art. 3º da Lei nº 6.830/80 e o art. 204 do Código Tributário Nacional. Defende, assim, que incumbe aos sócios o ônus da prova de que não incorreram em quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, III, do CTN, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015183-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CARLOS LEANDRO ALMEIDA PINTO, PETERSON SANTANA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado De Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento de origem, que deu provimento ao recurso para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade, em atenção aos documentos apresentados pela parte executada.

Observa-se que, a decisão recorrida não apreciou de forma específica as argumentações apresentadas, restringindo-se o Juízo de origem a uma análise genérica do pedido liminar, o qual foi indeferido com o seguinte fundamento:

[...]

Já com relação aos excipientes CARLOS LEANDRO ALMEIDA PINTO e PETERSON SANTANA DA SILVA, aduziram ilegitimidade para compor o polo passivo da presente execução e requereram a exclusão da CDA que instrui a presente ação, já que não enseja a responsabilidade dos representantes legais da pessoa jurídica, salvo quando comprovadas alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Nesse sentido, se encontra consolidado pelo STJ que, quando consta o nome do sócio na CDA, tal fato já faz presumir a responsabilidade pelas dívidas tributárias. Caso que se trata de presunção juris tantum, assim, a executada caberá ilidi-la por meio de provas a serem produzidas em sede de embargos à execução fiscal.

O uso da exceção de pré-executividade pressupõe que a matéria alegada seja evidente mediante simples análise da petição, não sendo admissível dilação probatória.

[...]

Nesse aspecto, em razão da matéria dos autos exigir dilação probatória, visto que se discute uma eventual responsabilidade dos sócios com relação aos créditos tributários, ao passo que consta na CDA os nomes dos corresponsáveis, é incabível a discussão em tela, nessa via de cognição sumária, de objeção de exceção de pré-executividade.

Ressalto que a ausência de processo administrativo, inviabiliza analisar em fase cognição sumária a alegação dos excipientes já que carece de dilação probatória, e não há comprovação nos autos suficientes de que os excipientes diligenciaram em busca de resguardar seu direto, uma vez que não trouxe aos autos a negativa ao seu requerimento de exibição do referido processo.

[...]

No caso em exame, observa-se que o Juízo de primeiro grau, ao apreciar a exceção de pré-executividade, limitou-se a apontar, de forma genérica, a necessidade de dilação probatória, deixando de analisar de maneira efetiva os fundamentos nela expostos.

Desse modo, revela-se inviável o exame dos argumentos contidos na referida exceção por esta instância revisora, uma vez que tais questões sequer foram objeto de apreciação na decisão recorrida.

Importa destacar que, a eventual correção ou incorreção do decisum impugnado, por si só, não tem o condão de acarretar a suspensão da execução fiscal, conforme as razões apresentadas de forma preliminar.

Verifica-se, ainda, que, o Magistrado singular se limitou a afirmar que os documentos juntados seriam insuficientes para comprovar os fatos alegados, sem, contudo, indicar quais provas seriam necessárias ou em que medida as já apresentadas não se mostrariam adequadas.

Considerando que, os Recorrentes instruíram a exceção de pré-executividade com documentação aparentemente pertinente, seria imprescindível que o Juízo fundamentasse de maneira específica as razões pelas quais tais elementos foram tidos como ineficazes para o deslinde da controvérsia.

Reitera-se, portanto, a exigência de motivação concreta quanto à suposta necessidade de dilação probatória, sobretudo porque, ao que tudo indica, o mérito poderia ter sido examinado com base no conjunto probatório já existente nos autos.

Tal postura, contudo, viola os princípios que regem o devido processo legal, sendo indispensável que o Juízo de origem se manifeste expressamente sobre todas as matérias suscitadas, a fim de viabilizar o controle e a revisão da decisão por instância superior, em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais nacionais.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

- Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido.

(TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/5/2020, Data de Publicação: 3/6/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14146849520248120000 Corumbá, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/9/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 2/10/2024)

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025